Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ENDEREÇO NOS AUTOS E NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE. ATOS SUBSQUENTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava nulidade de citação por edital.
2. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto, e que o autor não agiu de maneira desidiosa no sentido de obter o paradeiro do réu.
3. O vício na citação é de tal gravidade – em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal –, que subsiste mesmo após o trânsito em julgado da sentença, podendo, inclusive, ser reconhecido de ofício.
4. No caso, precipitada a citação ficta, porque o endereço correto da agravante se encontrava nos autos e não foi diligenciado, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequente, inclusive a sentença.
5. Recurso conhecido e provido.